Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-18.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007258-18.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 06.145.648/0002-13 (EMBARGANTE), DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 466.260.421-49 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO PERIN - CPF: 333.181.669-87 (EMBARGADO), RENNER PEREIRA NEVES - CPF: 022.734.371-96 (ADVOGADO), HILARIO JOAO TOSETO MASCARELLO - CPF: 078.001.429-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível em Embargos à Execução fundada em contrato de arrendamento rural. O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de rescisão unilateral pelo arrendatário, fixou multa compensatória de cinquenta por cento sobre as parcelas vincendas e manteve integralmente devida a parcela referente ao ano de 2018, totalizando condenação de cento e noventa mil reais. A embargante alega erro material no cálculo das parcelas e omissão quanto ao artigo 783 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao considerar devida integralmente a parcela de 2018, quando a embargante sustenta que esta já havia sido paga; (ii) analisar se houve omissão quanto à manifestação sobre o artigo 783 do Código de Processo Civil, relativo à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. O erro material pressupõe equívoco evidente e perceptível de plano, não se confundindo com reexame de matéria fática ou reinterpretação de cláusulas contratuais, hipóteses que extrapolam os limites dos embargos de declaração.

4. A embargante não comprovou o pagamento da parcela de 2018, limitando-se a apresentar interpretação unilateral do contrato, sem qualquer documento comprobatório, sendo que o ônus da prova do pagamento compete ao devedor.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a cronologia contratual, concluindo que a rescisão notificada em setembro de 2018 não afasta a exigibilidade da parcela com vencimento em primeiro de setembro de 2018, quando o contrato estava em pleno vigor.

6. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de erro material, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

7. Inexiste omissão quanto ao artigo 783 do Código de Processo Civil, pois o contrato de arrendamento rural constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, contendo valores determinados e vencimentos específicos.

8. O acórdão embargado não arbitrou o valor da execução, mas reconheceu a possibilidade de rescisão unilateral e fixou multa compensatória, reduzindo o valor originalmente cobrado, o que não desnatura a liquidez do título originário.

9. A questão relativa à liquidez do título está implicitamente resolvida no acórdão, que reconheceu a validade da execução e analisou o mérito dos embargos à execução, sendo desnecessária manifestação expressa sobre dispositivo legal não suscitado nas instâncias anteriores.

10. A discussão travada nos embargos à execução versou sobre a possibilidade de rescisão contratual e suas consequências patrimoniais, não sobre a liquidez do título executivo, que preenchia todos os requisitos legais no momento da propositura da execução.

11. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso inadequado para rediscutir matéria já decidida, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura erro material, passível de correção mediante embargos de declaração, a conclusão fundamentada do acórdão sobre matéria fática, ainda que a parte discorde da interpretação adotada, pois o erro material pressupõe equívoco evidente e perceptível de plano, não se confundindo com reexame de provas ou reinterpretação de cláusulas contratuais. 2. Inexiste omissão quando a questão está implícita ou explicitamente resolvida no acórdão, ainda que não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo que o prequestionamento não exige citação numérica dos artigos, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada. 3. O título executivo extrajudicial fundado em contrato de arrendamento rural é certo, líquido e exigível quando contém valores determinados e vencimentos específicos, sendo que a discussão sobre a extensão da obrigação em sede de embargos à execução não desnatura a liquidez do título originário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 784, III; 783; 1.022, II e III; 1.023; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3a Turma, REsp 1.122.257/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/12/2009; STJ, 1a Seção, AgRg nos EREsp 382.736/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 08/09/2008; STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 456.789/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/04/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
CBR Administração e Participações Ltda.
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela embargante nos autos de Embargos à Execução.

A controvérsia origina-se de contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes, com prazo de cinco anos (01/09/2016 a 31/08/2021), destinado à exploração de atividade pecuária. A embargante rescindiu unilateralmente o contrato após dois anos de vigência, mediante notificação extrajudicial.

Os embargados ajuizaram Execução de Título Extrajudicial pleiteando R$ 420.373,05, correspondentes às parcelas não pagas referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020. A embargante opôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes em primeira instância.

O acórdão embargado reconheceu a possibilidade jurídica de rescisão unilateral do contrato de arrendamento rural pelo arrendatário, mediante notificação prévia, independentemente de cláusula expressa; a ausência de justa causa para a rescisão; a necessidade de pagamento de multa compensatória de 50% sobre as parcelas vincendas; a integralidade da parcela referente ao ano de 2018; e a manutenção da justiça gratuita aos embargados.

O dispositivo fixou a condenação em R$ 190.000,00, sendo R$ 90.000,00 referentes ao ano de 2018 e R$ 100.000,00 a título de multa compensatória pelos anos de 2019, 2020 e 2021.

A embargante recorre e aponta:
a) erro material no cálculo das parcelas vincendas,
sustentando que o ano de 2018 já havia sido pago, pois o contrato iniciou em 2016 e os pagamentos eram antecipados. Alega que as parcelas vincendas seriam apenas 2018, 2019 e 2020, devendo a multa compensatória incidir também sobre 2018, totalizando R$ 145.000,00; e
b) omissão quanto ao art. 783 do CPC,
argumentando que o título executivo não possui certeza e liquidez, pois o valor da execução foi arbitrado em acórdão de segundo grau, não constando do título original.

Os embargados apresentaram contraminuta, na qual refutam as alegações, sustentando que jamais reconheceram o pagamento do ano de 2018; o contrato estabelecia pagamentos com vencimento em 01/09 de cada ano; o título executivo é certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC; e, os embargos têm caráter protelatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
CBR Administração e Participações Ltda.
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela embargante nos autos de Embargos à Execução.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

DO ALEGADO ERRO MATERIAL – PARCELAS VINCENDAS

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao considerar devida integralmente a parcela de 2018, pois esta já teria sido paga. Fundamenta sua alegação em interpretação do contrato segundo a qual os pagamentos eram antecipados, iniciando-se na entrada.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a cláusula contratual de pagamento estabeleceu pagamentos com vencimento em 01/09 de cada ano (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021), conforme documentação acostada aos autos principais.

Tanto na petição inicial da execução quanto na impugnação aos embargos à execução, os embargados afirmaram expressamente que a parcela de 2018 não foi paga e a embargante não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento da parcela referente a 2018. Limitou-se a apresentar interpretação unilateral do contrato quando compete ao devedor comprovar o pagamento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação de pagamento desacompanhada de prova documental não pode ser acolhida.

O erro material a que se refere o art. 1.022, III, do CPC, consiste em equívoco evidente, perceptível à primeira vista, decorrente de lapso manifesto na grafia de nomes, datas ou valores, ou em operações aritméticas. Não se confunde com reexame de matéria fática ou reinterpretação de cláusulas contratuais.

Nesse sentido, a doutrina de
Teresa Arruda Alvim Wambier
:

"
O erro material é aquele que se evidencia de plano, sem necessidade de maior indagação. É o erro que salta aos olhos, perceptível prima facie. Não se confunde com erro de julgamento, que demandaria rediscussão do mérito
." (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3a ed., RT, 2016, p. 2.405)

No caso concreto, não há erro material. O acórdão embargado analisou a questão do pagamento da parcela de 2018 e concluiu, com base nos elementos dos autos, que tal parcela era devida integralmente porque a rescisão foi notificada em setembro de 2018, quando o contrato ainda estava em pleno vigor.

A embargante pretende, sob o manto de alegado erro material, rediscutir matéria fática e obter nova interpretação do contrato. Tal pretensão não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O acórdão embargado consignou expressamente:

"
Quanto ao ano de 2018, verifico que a rescisão foi notificada em setembro de 2018 (conforme notificação juntada aos autos), de modo que a parcela referente a esse ano era devida, pois o contrato ainda estava em vigor
."

Esta conclusão está em perfeita consonância com a lógica contratual:

Início do contrato:
01/09/2016

Primeira parcela (2016):
vencimento em 01/09/2016 – R$ 90.000,00

Segunda parcela (2017):
vencimento em 01/09/2017 – R$ 90.000,00

Terceira parcela (2018):
vencimento em 01/09/2018 – R$ 90.000,00

Rescisão:
setembro de 2018

A rescisão operada em setembro de 2018 não afasta a exigibilidade da parcela com vencimento em 01/09/2018, pois nesta data o contrato estava em pleno vigor. A notificação prévia de 60 dias não retroage para desobrigar o arrendatário do pagamento da parcela já vencida.

A interpretação proposta pela embargante conduziria ao absurdo de permitir que o arrendatário utilizasse o imóvel durante todo o período de 01/09/2017 a 01/09/2018 sem pagar a respectiva contraprestação, simplesmente porque notificou a rescisão antes do término deste período.

Portanto,
não há erro material a ser corrigido
. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão e fundamentou sua conclusão de forma clara e coerente. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o julgado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 783 DO CPC

A embargante sustenta que o acórdão deveria ter se manifestado sobre o art. 783 do CPC, pois o título executivo não seria certo e líquido, uma vez que o valor da execução foi arbitrado em acórdão de segundo grau.

Esta alegação revela profunda confusão conceitual e processual por parte da embargante.

A execução foi fundada em contrato de arrendamento rural, título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do CPC. O contrato foi devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais.

O contrato estabelecia valores determinados (R$ 90.000,00 nos três primeiros anos e R$ 100.000,00 nos dois últimos anos), com vencimentos específicos (01/09 de cada ano). Portanto, o título era certo, líquido e exigível.

O acórdão embargado não arbitrou o valor da execução. Limitou-se a reconhecer a possibilidade de rescisão unilateral e fixar multa compensatória de 50% sobre as parcelas vincendas, reduzindo o valor originalmente cobrado na execução.

A embargante confunde o presente processo (Embargos à Execução) com eventual processo de conhecimento. Não houve processo de conhecimento prévio que tenha fixado o valor da obrigação. A execução foi fundada diretamente no contrato.

A certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo devem ser aferidas no momento da propositura da execução, não após eventual redução do valor em sede de embargos à execução.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
esclarecem:

"
A certeza diz respeito à existência do título e da obrigação nele contida. A liquidez refere-se à determinação do objeto da obrigação. A exigibilidade relaciona-se com a ausência de impedimento ao exercício do direito
." (Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., RT, 2018, p. 1.789)

No caso concreto, o contrato de arrendamento rural preenchia todos esses requisitos. O fato de o acórdão ter reconhecido a possibilidade de rescisão unilateral e fixado multa compensatória não desnatura a natureza executiva do título originário.

É fundamental distinguir duas situações:

Situação 1 – Título ilíquido que demanda liquidação prévia:
Quando o título executivo não contém valor determinado, sendo necessário procedimento de liquidação antes da execução (arts. 509 a 512 do CPC).

Situação 2 – Título líquido com discussão sobre o
quantum debeatur
em embargos:
Quando o título contém valor determinado, mas o executado questiona, em embargos à execução, a extensão da obrigação ou a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do exequente.

O presente caso enquadra-se na segunda situação. O título era líquido (valores determinados no contrato). A discussão travada nos embargos à execução versou sobre a possibilidade de rescisão unilateral e suas consequências patrimoniais, não sobre a liquidez do título.

Verifica-se, assim, a
inexistência de omissão
.

O acórdão embargado não precisava se manifestar expressamente sobre o art. 783 do CPC porque esta questão não foi suscitada nos embargos à execução nem na apelação. A embargante limitou-se a discutir a possibilidade de rescisão contratual e a ausência de multa, não impugnou a liquidez do título executivo.

Ademais, a questão está implicitamente resolvida no acórdão, que reconheceu a validade da execução e apenas reduziu o valor da condenação em razão da fixação de multa compensatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando a questão está implicitamente resolvida na decisão:

"
Não se pode considerar omissa decisão que, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
." (STJ, 3a Turma, REsp 1.122.257/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/12/2009)

Ainda que se admitisse a necessidade de manifestação sobre o art. 783 do CPC, o acórdão embargado tratou implicitamente da matéria ao reconhecer a validade da execução e analisar o mérito dos embargos à execução. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"
Para efeito de prequestionamento, não é necessária a citação numérica do dispositivo legal, sendo suficiente que a questão jurídica nele versada tenha sido decidida à luz do direito infraconstitucional aplicável." (STJ, 1a Seção, AgRg nos EREsp 382.736/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 08/09/2008)

Em conclusão,
não há omissão a ser suprida
. O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. A alegação da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Por fim, os embargados requereram, em suas contrarrazões, a condenação da embargante por litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

O art. 1.026, §2o, do CPC estabelece:

"
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
."

A caracterização dos embargos como protelatórios exige a demonstração de que foram opostos com o propósito deliberado de retardar o trânsito em julgado da decisão, sem qualquer fundamento plausível.

No caso concreto, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se verifica manifesta intenção protelatória. A embargante apresentou argumentos que, embora equivocados, possuem aparência de juridicidade, não configurando abuso manifesto do direito de recorrer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da multa por embargos protelatórios deve ser reservada para situações excepcionais:

"
A imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC [correspondente ao atual art. 1.026, §2o] pressupõe a demonstração inequívoca do caráter protelatório dos embargos de declaração, não bastando a mera rejeição do recurso
." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 456.789/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/04/2014)

Portanto,
deixo de aplicar a multa por embargos protelatórios
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
CBR Administração e Participações Ltda.
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório nos embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026